Tribunal: TJMT
Processo: 1002328-92.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002328-92.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ROZALINA MARCIANA DE MORAIS - CPF: 019.717.951-78 (AGRAVADO), FERNANDA NORRINE VIEIRA - CPF: 113.441.176-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1002328-92.2026.811.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S.A.

AGRAVADO:
ROZALINA MARCIANA DE MORAIS

EMENTA:

DIREITO CIVIL. DIREITO BANCÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO INVERSO CONFIGURADO. RESTABELECIMENTO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela n. 1031864-76.2025.8.11.0003, que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos mensais oriundos de empréstimo na modalidade RMC, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00. O agravante sustenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, a regularidade da contratação firmada em 2018, a inexistência de urgência diante do lapso temporal até o ajuizamento da ação em 2025, bem como a ilegalidade e desproporcionalidade da multa cominatória. Requer o provimento do recurso para revogar a tutela concedida e restabelecer os descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o perigo de dano, aptos a justificar a concessão de tutela de urgência para suspender descontos relativos a contrato de empréstimo RMC incidente sobre benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.019, I, do CPC autoriza a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Embora, em hipóteses de alegação de fraude contratual, a suspensão dos descontos possa ser recomendável, o perigo de dano não se evidencia quando os descontos vêm sendo realizados de forma contínua desde 2018 e a demanda judicial somente foi proposta em 2025.

O lapso temporal significativo entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação enfraquece a alegação de urgência, pois, se houvesse comprometimento imediato da subsistência, seria razoável presumir a busca tempestiva do Judiciário.

A suspensão dos descontos implica perigo de dano inverso, ao comprometer a execução de contrato regularmente pactuado e a recomposição do capital da instituição financeira, gerando prejuízo de difícil reversão.

Ausente demonstração inequívoca de situação urgente apta a justificar a medida excepcional, impõe-se a revogação da tutela anteriormente deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário exige demonstração concreta e atual do perigo de dano, não configurada quando os descontos perduram por anos sem impugnação judicial.

O lapso temporal significativo entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação afasta, em regra, o requisito da urgência previsto no art. 300 do CPC.

A suspensão de descontos decorrentes de contrato impugnado pode caracterizar perigo de dano inverso quando compromete a execução contratual e a recomposição do capital da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
Não há menção a precedentes no voto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1002328-92.2026.811.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S.A.

AGRAVADO:
ROZALINA MARCIANA DE MORAIS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BMG S.A.
, contra decisão proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela n. 1031864-76.2025.8.11.0003
, ajuizada por
ROZALINA MARCIANA DE MORAIS
, que DEFERIU a tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos mensal oriundo do empréstimo RMC, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a inexistência de probabilidade do direito e de perigo de dano, destacando que o contrato teria sido celebrado em 2018, tendo a ação sido ajuizada apenas em 2025, o que afastaria a urgência.

Alega a existência de regularidade da contratação, com utilização do cartão para compras e saques.

Aponta ilegalidade e desproporcionalidade da multa cominatória fixada, por ser diária e potencialmente superior ao valor discutido na demanda.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso, a fim de revogar a determinação de suspensão dos descontos, afastar a multa fixada ou, subsidiariamente, promover a sua minoração, adequando-a aos parâmetros da obrigação principal.

No id. 342785384, foi deferido liminarmente o efeito suspensivo da decisão agravada.

Houve recolhimento do preparo recursal, conforme certidão id. 343207860.

Apesar de intimando a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é possível ao relator atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando presentes a
probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

A controvérsia submetida à apreciação neste Agravo de Instrumento, considerada a delimitação própria da via recursal eleita, restringe-se à verificação da presença, ou não, dos pressupostos legais para a concessão da tutela provisória de urgência pelo juízo de origem, especialmente no que se refere à demonstração da probabilidade do direito invocado e do risco de dano ou prejuízo à utilidade do provimento final, nos termos do artigo 300 do CPC.

O Magistrado de primeiro grau acolheu o pedido formulado pelo Autor, ora agravado, e concedeu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“No caso em exame a demandante alega jamais ter firmado qualquer contrato para aquisição de produtos e/ou serviços junto à empresa demandada, sendo que nas prestações referentes a desconto de RMC vinculado ao banco requerido, houve imprudência e negligência da instituição financeira, uma vez que deixou de tomar as cautelas necessárias para a contratação aqui discutida.

É necessário ressaltar que a demandante trouxe aos autos o histórico de consignações e detalhamento de crédito de seu benefício previdenciário, comprovando os descontos efetuados em sua aposentadoria.

Ante as ponderáveis razões apresentadas - resta demonstrada a verossimilhança do direito invocado. O risco da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação justifica-se em razão do flagrante abalo de crédito.

Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, concedo a antecipação dos efeitos do mérito da questão para determinar que o demandado se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas referente a desconto mensal de RMC vinculado ao banco requerido, até o julgamento final da presente demanda, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Suspendo os efeitos da autorização para desconto em folha, devendo ser oficiado ao INSS para que tome conhecimento desta decisão e suspenda, incontinenti, o desconto objeto da lide no benefício da autora.”

No caso em exame, em que pese a probabilidade do direito do Agravante, pois nos casos de discussão se dívida, quando há possibilidade de fraude, se recomenda a suspensão dos descontos, não vislumbro a presença do perigo de dano para a manutenção da decisão combatida.

Com efeito, observa-se que os descontos realizados no benefício previdenciário do Agravado, conforme demonstrado no contrato de no 50889699, vêm sendo efetuados há mais de anos, desde 2018, tendo o questionamento judicial sido formulado apenas no presente exercício.

Caso o desconto efetivamente comprometesse sua subsistência, conforme sustentado na petição inicial, é razoável presumir que a parte agravada teria acionado o Poder Judiciário para obter sua suspensão, o que não ocorreu, mesmo diante do fato de que os referidos descontos tiveram início no ano/2018.

No tocante ao perigo de dano inverso, este é evidente.

A suspensão do desconto compromete a execução do contrato regularmente pactuado, afeta a recomposição do capital da instituição financeira, além de impor prejuízo imediato e de difícil reversão.

Por outro lado, não restou demonstrada, de maneira inequívoca, situação de urgência que justifique o afastamento dos descontos até o deslinde da lide.

Portanto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão liminar que restabeleceu os descontos sobre o benefício previdenciário da autora.

Via de consequência, resta prejudicado a análise dos pedidos de minoração e readequação das
astreintes.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para ratificar a liminar já concedida, para revogar a decisão agravada e determinar o restabelecimento dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora, referente ao contrato no 50889699.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026